Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO. ART. 827 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0756639- 40.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios na execução de título extrajudicial. O agravante defende que o magistrado é obrigado a fixar 10% de honorários, conforme previsão do artigo 827 do CPC.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61634430). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido (ID 61653609). Contrarrazões apresentadas (ID 62895339).
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que os Juizados Especiais Cíveis possuem procedimentos específicos e princípios próprios, dentre eles a simplicidade, a informalidade, a celeridade e a economia processual (art. 2o da Lei 9.099/95). Ainda, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, somente incidindo quando não houver regra específica nos juizados especiais.
4. No caso, o artigo 55 da Lei 9.099/95 estabelece que não incidem honorários advocatícios em primeira instância. O objetivo desse dispositivo legal é de simplificar e desburocratizar o acesso à justiça, privilegiando a celeridade e a economia processual, permitindo que as partes litiguem em primeira instância sem ônus processuais. Permitir a fixação de honorários em primeira instância, ainda que em processo de execução, é ir contra aos princípios informadores dos juizados especiais.
5. Portanto, existindo regra expressa nos juizados especiais, inviável a aplicação subsidiária do art. 827 do CPC.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.